Tribunal: TJDFT
Processo: 0714420-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANTIDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. REGIME. INICIAL FECHADO.

I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo do agente no cometimento do crime de estelionato, configurado pela simulação de pagamento na compra de aparelho celular.

II - Preserva-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime quando os fundamentos expostos na sentença se afiguram aptos para a majoração da pena-base.

III - O STJ, por sua Terceira Seção, sedimentou o entendimento de que a reincidência específica não merece maior desvalor na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que não justifica majoração em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).

IV - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequado o regime inicial fechado, a contrário sensu do que estabelece a Súmula 269/STJ.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.